Tribunal: STF
Processo: Rcl 19184
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-12
Data de publicação: 2017-12-12

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Regime da Lei nº 8.038/1990 e do CPC/1973. Alegada usurpação de competência. Interesse não exclusivo da magistratura.



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a regra de competência originária prevista no art. 102, I, n, da Constituição não incide nos casos em que os interesses debatidos não são exclusivos da magistratura.



    2. No caso dos autos, o debate versa sobre o pagamento de diárias, interesse que, longe de ser privativo dos juízes, é compartilhado pelos demais servidores públicos.



    3. Agravo regimental desprovido.